Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Conflito negativo de competência.
A demanda para outorga de escritura de dação em pagamento c/c quitação de débito de IPTU tem natureza obrigacional e, assim, não atrai a incidência do CPC 47.
Declara-se a competência da 22a Vara Cível de Brasília - Juízo suscitado.